Tribunal: TJBA
Processo: 8002122-14.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002122-14.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADA: BRASKEM S/A Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO EMBARGANTE/EMBARGADA: TENG NAIDH Advogado(s): FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMBARGANTE BRASKEM S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA OUTORGA DA ESCRITURA. ACORDÃO ATACADO. TESE REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGANTE TENG NAIDH. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. VÍCIO RECONHECIDO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS ADVOCATÍCIOS EM 05%. EMBARGOS DA BRASKEM DESACOLHIDOS. EMBARGOS DE TENG NAIDH PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002122-14.2020.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Braskem S/A e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Teng Naidh, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.